Tribunal: STF
Processo: ARE 1387206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito eleitoral. Prestação de contas anuais. Partido político. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral.



    1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que “a legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 525.849,97 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 361.458,18 de R$ 887.301,15”.



    2. Em virtude do aludido descumprimento legal, o TSE considerou a irregularidade no percentual das falhas contábeis e desaprovou a prestação de contas, determinando a devolução de valores ao erário, a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por um mês e, ainda, a aplicação de 2,5% a mais de recursos para promover a participação feminina na política.



    3. Foi erigida ao patamar constitucional, por meio da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, a política afirmativa relativa à obrigatoriedade da aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna.



    4. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    5. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. Precedente.



    6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, na prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que rejulgue o feito como entender de direito.